Tribunal: TCU
Processo: 046.310/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.310/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anadelia Cristina Moreira Wolff (XXX.246.119-XX); Antonia Alves da Gloria (XXX.256.124-XX); Carlo Endrigo Bueno Nunes (XXX.103.490-XX); Cirineu Figueiredo Barbosa (XXX.261.814-XX); Fernando Vieira Brasil (XXX.772.667-XX); Frederico Fonseca de Oliveira (XXX.547.326-XX); Hesly Martins Pereira Lima (XXX.648.233-XX); Jane Ribeiro Franca (XXX.295.493-XX); Joao Primo da Silva Neto (XXX.907.475-XX); Marcelo de Matos Coiro (XXX.807.890-XX); Marcos Aesio Pianco (XXX.662.644-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.315.877-XX); Maria Auceli Barbosa da Silva (XXX.447.308-XX); Patricia Soares dos Santos (XXX.888.935-XX); Paulo Cesar Silva dos Santos (XXX.548.855-XX); Rosemeri Carvalho (XXX.285.049-XX); Rosimeire Paiva Barbosa Lins (XXX.549.084-XX); Vinicius Dinarthy Rocha Deda Chagas (XXX.166.465-XX); Wilson Evangelista Junior (XXX.663.285-XX); Zirlaine Aparecida Viana da Silva (XXX.918.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.